Tribunal: TJSP
Processo: 1009311-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009311-20.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1009311-20.2018.8.26.0114
APELANTE: Mapfre Seguros Gerais S/A
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
Voto n.o 34693
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 963/971. Embargos de declaração foram rejeitados às
fls. 1.000/1.001.
Recorre a autora, alegando que deve haver inversão do ônus da prova;
que o nexo causal está comprovado no processo; que a responsabilidade da ré é
objetiva; que os laudos apresentados não podem ser recusados, sendo suficientes; que
eventos da natureza não caracterizam caso fortuito ou força maior.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 1.003/1.012).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Constou da sentença: “Trata-se de ação regressiva movida por seguradora
em face de concessionária de energia elétrica, em que a autora seguradora pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, pelos danos causados por suposta variação da corrente de
energia elétrica fornecida pela ré aos segurados. É certo que a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se
incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, uma vez que
subordinadas ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. (...) No caso dos autos, não há
prova de que os danos decorreram de falha na prestação de serviço oferecido pela ré,
consubstanciada na oscilação da tensão. Os documentos juntados pela autora nomeados
como “Laudo” (fls. 373/374, 400, 418, 437, 476 e 499) são simples descriminações de
produtos danificados e orçamentos que não oferecem a idoneidade técnica necessária para
se afirmar sobre a origem do dano, para se atribuir, com razoável certeza, o nexo causal
entre o dano e a conduta da ré. É certo que se tivesse havido o procedimento administrativo
previsto no art. 204 da Resolução ANEEL no 414/2010, a ré teria tomado prévio
conhecimento do acontecimento dito lesivo, o que não se verificou no presente caso. Ao
contrário, com base em simples orçamentos desprovidos de respaldo técnico, a autora
efetuou o pagamento do sinistro ao assegurado por sua conta e risco, sem oferecer à ré
oportunidade de participar do procedimento administrativo que levou a indenizar o sinistro.
Vale destacar, que os equipamentos danificados não foram preservados, importando na
impossibilidade da realização de perícia em juízo. Ademais, em sua réplica a seguradora
autora requereu o julgamento antecipado da lide. Logo, comprometida por completo a
validade do procedimento utilizado para obtenção da indenização securitária. (...) Portanto,
ausente a prova do nexo causal entre o dano sustentado pela autora e a conduta da
concessionária ré, de rigor a improcedência da ação. Posto isso, com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL. Em razão da sucumbência, arcará a autora com as despesas e custas processuais,
bem como com os honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro equitativamente em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.”
A autora juntou pareceres técnicos para comprovar os danos ocorridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114 -Voto no
4
nos equipamentos de seus segurados, os quais indicam que foram ocasionados por
descarga elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de ocorrência nas
datas indicadas na inicial, inexistindo defeito na prestação dos seus serviços, de forma
que não pode ser responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória a
prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com base na
aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No entanto,
esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que passo a
adotar.
As informações contidas nos relatórios técnicos juntados pela seguradora
não são suficientes para comprovar que os danos causados nos equipamentos
mencionados decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de
energia elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a justificar
a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos pode derivar
também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores que não sejam
derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem
sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso
tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem. Nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114 -Voto no
5
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des. Pedro
Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade entre
os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da ré, a
ação deveria mesmo ter sido julgada improcedente.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.200,00.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009311-20.2018.8.26.0114 -Voto no
6
Jayme Queiroz Lopes
Relator